Tribunal: TJMT
Processo: 1016806-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016806-50.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILDETH GOMES - CPF: 008.953.241-48 (EMBARGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (EMBARGANTE), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), NILDETH GOMES - CPF: 008.953.241-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NILDETH GOMES - CPF: 008.953.241-48 (EMBARGANTE), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (EMBARGADO), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DESPROVIMENTO DE APELO. EMBARGOS OPOSTOS COM APONTAMENTO DE OMISSÃO. EMBARGOS TAMBÉM OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. ANÁLISE APENAS DE UM DOS EMBARGOS. OMISSÃO NA ANÁLISE DOS EMBARGOS DA AUTORA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. HIPÓTESE DE MAJORAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1- No último julgamento colegiado se julgou os embargos de declaração da ré, mas ainda pende de julgamento os embargos também opostos pela parte autora.

2- Aferindo-se o conteúdo do voto, percebe-se que, realmente, não se majorou os honorários em sede recursal, comando expresso do art. 85, §11o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016806-50.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: NILDETH GOMES

EMBARGADO: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
NILDETH GOMES
contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
de sentença proferida em Embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência em caráter liminar n. 1016806-50.2024.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, em que se julgou procedente o pedido inicial, declarando sem efeito o ato expropriatório referente ao imóvel objeto dos autos.

Em suma, a parte embargante NILDETH GOMES sustenta que “
ao desprover o recurso interposto pela parte embargada, deixou de fixar os honorários de sucumbência recursais a favor da embargante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
”

Requer o acolhimento dos embargos (id. 248083656).

Também foram opostos embargos pela
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (id. 249533686).

Resposta a ambos os embargos (id. 249985180; id. 250653670).

Os embargos de declaração da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A foram incluídos em pauta e rejeitados (id. 254325155).

Foram opostos novos embargos pela
NILDETH GOMES, em que se aponta que os embargos por ela opostos anteriormente não foram analisados, novando, assim, as suas teses e pedindo a apreciação (id. 255634175).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
NILDETH GOMES
contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
de sentença proferida em Embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência em caráter liminar n. 1016806-50.2024.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, em que se julgou procedente o pedido inicial, declarando sem efeito o ato expropriatório referente ao imóvel objeto dos autos.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

De fato, no último julgamento colegiado se julgou os embargos de declaração da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, mas ainda pende de julgamento os embargos também opostos pela Sra. NILDETH GOMES. Entretanto, entendo que tal questão pode ser apreciada em mera petição, não sendo necessário se opor embargos de declaração, como feito pela autora após a rejeição dos embargos da Agência:

“
Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e do aproveitamento dos atos processuais, devem os embargos ser recebidos como simples petição
.” (TJ-MG - AC: 03264507520138130433 Montes Claros, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 31/10/2019, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2019).

“Admite-se como embargos de declaração a petição apresentada, em respeito aos princípios da economia processual e da fungibilidade. Precedentes do STJ
.” (TJ-GO - AI: 56849675120198090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2020)

Na sentença a parte ré AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A foi condenada em custas, despesas e honorários em 10% do valor da causa (id. 241127656) e, interposto recurso por ela, foi desprovido (id. 242410180).

Aferindo-se o conteúdo do voto, percebe-se que, realmente, não se majorou os honorários em sede recursal, comando expresso do art. 85, §11o, do CPC:

“[...]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.”

Portanto, evidente que no acórdão embargado houve omissão que merece ser suprida.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração,
para se majorar os honorários em sede recursal
para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024